Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que, a despeito do indeferimento, pelo Juízo de origem, da gratuidade de justiça requerida pela Recorrente, o recurso de apelação apresentado encontra-se desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, sob a justificativa de que a parte foi agraciada com benefício, o que, todavia, diverge das informações constantes dos autos. Dessa forma, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator